Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE ATIVOS DE FUNDO PGBL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA CONJUGAL. LIMITAÇÃO DA PENHORA A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS ATIVOS. INVIABILIDADE. DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO BEM NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos em decorrência de constrição judicial sobre valores aportados em Fundo de Previdência PGBL, realizada em execução que visa o pagamento de cédula de crédito bancário avalizada pelo ex-cônjuge da apelante.
2. Nos termos do art. 1.647, inciso III, do CC, “ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...) III - prestar fiança ou aval”.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, “'a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais (REsp n. 1.526.560/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)’, citado no AgInt no AREsp n. 2.294.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.
4. Não é exigida a anuência conjugal em casos de aval prestado em cédula de crédito bancário, título típico e regido pela Lei n. 10.931/2004.
5. Não é possível a limitação da penhora a 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos, com a finalidade de preservar a suposta meação do ex-cônjuge quando: i) consta na escritura pública de divórcio que as partes declararam a inexistência de bens a partilhar; ii) não há indicação nos autos da existência de ação de nulidade da partilha ou de sobrepartilha, nos termos do art. 669, I, do CPC, a fim de apontar a possibilidade de prejudicialidade externa; e iii) a recorrente não comprova o desconhecimento da existência do bem no momento da partilha.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.